Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO CONTRATO. CRIANÇA COM 2 (DOIS) ANOS DE IDADE. QUADRO DE FEBRE E DOR ABDOMINAL INESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR PEDIÁTRICO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por B. S. D. E. F. R. D. O. P. (processo n. 0710423-22.2022.8.07.0006), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial, para “determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada.
3. Na espécie, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, aderiu ao contrato de assistência à saúde fornecido pela agravante em 16/3/2022, com previsão de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para custeio de internação hospitalar. Em 15/8/2022, isto é, ainda no prazo de carência contratual, a agravada, que possui 2 (dois) anos de idade, foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Santa Lúcia Norte, em razão de um quadro inespecífico de dor aguda abdominal e de febre, conforme atesta o relatório médico de ID de origem 133668775, que culminou, então, na indicação médica de internação imediata da paciente em leito de terapia intensiva.
4. O art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Em reforço, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, prevê prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência.
5. O quadro clínico apresentado pela beneficiária do plano de saúde denota o caráter emergencial da indicação de sua internação em leito hospitalar pediátrico. Não se revela legítima, portanto, ao menos neste instante, a recusa de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento médico indicado à agravada, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial.
6. A gravidade do quadro clínico apresentado pela parte agravada, evidenciada pelo teor do relatório médico de ID origem 133668775, é suficiente para concluir pelo preenchimento, pela parte autora, do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão, repita-se, do caráter emergencial da indicação de internação da paciente.
7. Não há falar em perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida pela r. decisão agravada, diante da possibilidade de se exigir, posterior e eventualmente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, nos moldes do art. 302, incido I, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.